Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-26.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ÁUDIO. CADEIA DE CUSTÓDIA. QUEBRA. INOCORRÊNCIA.
1. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a dificuldade de produção de outras provas, desde que coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
2. A contravenção penal de vias de fato não exige laudo pericial para comprovação da materialidade, sendo suficiente a prova testemunhal idônea e consistente (CPP, art. 167).
3. O fato de a testemunha possuir relação de amizade com a vítima não compromete, por si só, a credibilidade do depoimento, sobretudo quando não há contradita e o relato é firme e convergente com os demais elementos probatórios.
4. O crime de ameaça (CP, art. 147) é de natureza formal, consumando-se com a ciência da vítima acerca da ameaça idônea, independentemente da concretização do mal prometido. Palavras capazes de gerar temor caracterizam a tipicidade da conduta.
5. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais exige demonstração de prejuízo concreto à confiabilidade da prova, não sendo suficiente a mera irregularidade formal (STJ, AgRg no AREsp 1.905.258/SP).
6. Presentes provas coesas e harmônicas quanto à autoria e materialidade, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
7. Recurso conhecido e não provido.